Tribunal: TJDFT
Processo: 0740310-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0740310-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AGENOR HENRIQUE FERREIRA SILVA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado pela advogada Jordana Costa e Silva em favor de Agenor Henrique Ferreira Silva, ao argumento da existência de fatos novos ensejadores do reexame da atual situação do paciente, que se encontra segregado preventivamente desde o dia 18 de novembro de 2020, por força do decidido na ação penal no 0005624-60.2020.8.07.0001, em trânsito na 3a Vara de Entorpecentes de Brasília, manejada em desfavor dele, ou seja, há mais de 01 (um) ano, sob a imputação de suposto cometimento de delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, período que reputa excessivo para crimes que restaram cometidos sem violência ou grave ameaça, pontuando que aguarda a prolação de sentença há mais de 07 (sete) meses. Almeja a impetrante, assim, a concessão de liminar destinada à imediata colocação do paciente em liberdade, conquanto esteja segregado desde o mês de novembro do ano passado, sob o prisma da subsistência de excesso de prazo para formação da culpa. Como sustentação da impetração, defendera a impetrante, em síntese, que o prolongamento injustificado da segregação preventiva do paciente caracteriza vedada antecipação de pena, considerando que a situação não exigiria maior complexidade para o julgamento e inexistiria motivos justificadores do excesso de prazo para conclusão da instrução probatória, devendo haver, ademais, revisão periódica do decreto prisional. Destacara que, conquanto refutado o relaxamento prisional postulado em primeira instância, sob o prisma de que persistiriam os fundamentos que ensejaram a segregação inicialmente, a decisão precisa ser revista e o paciente colocado em liberdade, pois fora baseada na reincidência do fato delitivo e na gravidade genérica do delito, não analisando, assim, as condições pessoais do agente e a gravidade concreta do fato delitivo. Destarte, defendera que, diante do evidente excesso de prazo, ressoa justificado o relaxamento doa prisão, nos moldes do artigo 316 do estatuto processual. Ressaltara, ademais, que, em razão da pandemia germinada do vírus Covid-19, fora deferida tutela antecipada na ADPF 347/DF, prevendo a concessão de prisão domiciliar aos segregados que padeçam de enfermidades especificadas, entre elas doenças respiratórios. Consignara que diante de possível contágio pelo covid-19 e das suas condições pessoais, padecendo de doenças respiratórias e sofrendo de crises asmáticas desde a infância, a restrição de liberdade do paciente deve ser convertida em prisão domiciliar, o que retaria em sintonia com a Recomendação no 62 do CNJ. Sustentara a ausência de elementos suficientes e hábeis a subsidiar a subsistência da prisão preventiva, afigurando-se necessária a concessão da medida liminar, porquanto presentes os pressupostos para seu deferimento, o fumus boni iuris e o periculum in mora, pugnando, alternativamente, pela colocação do paciente em monitoramento eletrônico. Alinhando esses argumentos e acentuando que a segregação do paciente traduz ato ilegal, pugnara a impetrante pela concessão de liminar destinada à imediata soltura do paciente. Ao final, requerera a concessão da ordem, a fim de que seja colocado em liberdade e assim possa responder às imputações que lhe sejam endereçadas. É o relatório. Decido. Cuida-se de habeas corpus impetrado pela advogada Jordana Costa e Silva em favor de Agenor Henrique Ferreira Silva, ao argumento da existência de fatos novos ensejadores do reexame da atual situação do paciente, que se encontra segregado preventivamente desde o dia 18 de novembro de 2020, por força do decidido na ação penal no 0005624-60.2020.8.07.0001, em trânsito na 3a Vara de Entorpecentes de Brasília, manejada em desfavor dele, ou seja, há mais de 01 (um) ano, sob a imputação de suposto cometimento de delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, período que reputa excessivo para crimes que restaram cometidos sem violência ou grave ameaça, pontuando que aguarda a prolação de sentença há mais de 07 (sete) meses. Almeja a impetrante, assim, a concessão de liminar destinada à imediata colocação do paciente em liberdade, conquanto esteja segregado desde o mês de novembro do ano passado, sob o prisma da subsistência de excesso de prazo para formação da culpa. Abstraída qualquer consideração sobre a relevância da fundamentação agitada pela impetrante e a opção que manejara, inexoravelmente a situação de fato deflagrada não legitima que se valha do plantão judicial como forma de obtenção da medida liminar almejada. É que, a par de a situação que vivencia o paciente subsistir há muito, conforme reconhecido e defendido pela impetrante, pois está ele segregado há mais de 1 (um) ano e aguardando prolação de sentença há mais de 7 (sete) meses, denunciando que não subsiste razoabilidade no exame da liminar no ambiente do plantão, notadamente porque aviada esta impetração nesta data, dia 15 de dezembro, quando o expediente forense ordinário se iniciará às 12:00hs, já formulara anteriormente pretensões similares. Aliás, houvera idêntico inconformismo apreciado há aproximadamente 90 (noventa) dias, quando não fora aferida circunstância hábil a permitir o relaxamento da prisão preventiva e a colocação do paciente em liberdade. Essas apreensões denunciam que o exame da liminar pelo juiz natural da causa não lhe enseja risco de vida ou de lhe advir efeitos deletérios imediatos se não contornada sua segregação em caráter emergencial, quando está recolhido ao sistema prisional há mais de ano. Com efeito, a situação que a impetrante reputa como apta a irradiar ao paciente dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação subsiste no elevado interstício temporal que já está segregado, o que é eloquente o suficiente para denunciar que não se enquadra, com lastro unicamente nesse argumento, nas situações que legitimam que se valha do plantão judicial. Consoante pontuara a impetrante, a segregação do paciente, originária de sua prisão em flagrante, se iniciara no mês de novembro de 2020, não se afigurando legítimo ventilar que o não exame da impetração no plantão judicial lhe enseja dano irreparável ou impacta perecimento do direito que o assiste, notadamente porque o expediente forense ordinário se iniciará as 12:00h. Ora, inviável que se cogite que, perdurando a segregação há mais de 12 (doze) meses, seu reexame deve ser realizado no ambiente extraordinário do plantão judicial, e não pelo relator natural da causa, sob pena de advir ao paciente dano irreparável ou o perecimento do direito subjetivo que o assistiria. Demais disso, sobressai que, no tocante ao argumento de risco para a vida do paciente em decorrência da possibilidade de propagação do coronavírus, mormente porque se encontra encarcerado em ambiente inadequado, possuindo comorbidades que o inserem nos grupos de risco em hipótese de contágio pelo vírus, aludida circunstância tampouco se afigura hábil a legitimar a apreciação do pleito liminar no ambiente do plantão judicial. Ora, conquanto não se olvide o conteúdo da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça[1], afere-se, de sua literalidade, que a orientação de reavaliação de prisões provisórias restara endereçada aos Juízos criminais originalmente competentes para a instrução penal, consoante se depreende do dispositivo correlato, litteris: “Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I) a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.” Contudo, restando reavaliada a atual situação do paciente, por decisão judicial, prolatada no dia 7 do corrente mês de dezembro, que, analisando sua situação pessoal, as circunstâncias delitivas, confirmara a manutenção da segregação, porquanto ausente qualquer fato novo a justificar o relaxamento prisional, destacando a ausência de qualquer elemento a comprovar as enfermidades das quais padeceria e seriam hábeis a justificar a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. Pontuara o decisório em tela, ademais, que o “o fato do acusado Agenor ostentar condenação com trânsito em julgado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e roubo (...), atesta a sua condição de reincidência que, aliado à gravidade dos supostos crimes que lhe são imputados, autorizam a manutenção de sua custodia cautelar”.[2] Portanto, ante a aferição da periculosidade concreta do agente, pois reincidente em crimes, cujo tipo penal presume tanto a utilização de violência como de grave ameaça, não existindo, lado outro, qualquer evidência das enfermidades que padeceria a demonstrar que sua segregação, em razão da pandemia vivenciada, ensejaria risco maior à sua vida, não subsiste qualquer ilegalidade a ser corrigida no ambiente do plantão, devendo ser preservado o juiz natural da causa, a quem o writ fora originalmente distribuído, a eminente Desembargadora Nilsoni de Freitas. Pontue-se, ademais, que, apesar de alegado o perigo de contágio pelo Covid-19 a justificar o relaxamento da prisão preventiva, a população carcerária, em sua maioria, assim como os agentes de segurança pública, já foram vacinados, estando a pandemia sob controle, não sendo a alegação, fundada em perigo abstrato de contágio, sem qualquer comprovação de sua situação pessoal, como apta a ensejar sua colocação em liberdade ou a converso da preventiva em prisão domiciliar no ambiente do plantão. Essas circunstâncias denunciam que inexiste risco da subsistência de perecimento de direito ou da subsistência de dano irreparável ou de improvável ou difícil reparação se a medida não for examinada no plantão judicial. De conformidade com o estampado no artigo 3o, inciso IV e § 1o, do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, a jurisdição emanada do plantão judicial semanal de 2o grau de jurisdição cinge-se à apreciação de medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar exame pelo juiz natural no horário do expediente forense ordinário, sob pena de perecimento de direito ou de subsistir dano irreparável ou de improvável reparação se não examinadas de imediato. Como cediço, o juiz natural encerra salvaguarda constitucional inerente ao devido processo legal e somente em situações pontuais se legitima que, de forma a ser prevenida a subsistência do perecimento do próprio direito, a pretensão provisória seja submetida ao exame do juiz plantonista. Conforme pontuado, essa excepcionalidade não se divisa na hipótese, pois, conforme indicado e denotado pelos próprios fatos, a situação do paciente, a par de perdurar há muito, não aponta risco imediato à sua saúde e vida hábil a ensejar que não possa aguardar o expediente forense, previsto para iniciar-se em parcas horas, ou melhor, daqui a pouco, tudo denotando que não subsiste risco de lhe advir dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação se não examinada a tutela provisória no ambiente do plantão judicial. Destarte, baseado na regulação apontada e em subserviência ao princípio do juízo natural que tem lastro constitucional, deixo, portanto, de examinar o pedido de liminar formulado neste habeas corpus por exorbitar os parâmetros que pautam a competência do Desembargador Plantonista, pois, em suma, se trata de prisão cautelar que perdura há mais de 12 meses, não sendo o fato novo invocado hábil a justificar sua análise em regime de plantão, frustrando o exame do arguido pela eminente juíza natural da causa, a quem o writ fora inicialmente distribuído. Oportunamente, proceda-se à imediata conclusão dos autos à eminente Relatora originária do writ, conforme a distribuição havida. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Plantão Judicial [1] - https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/03/62-Recomenda%C3%A7%C3%A3o.pdf [2] ID 01550061 (Fls. 409/410).